Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729853-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DESPACHO Considerando o despacho de ID 25343325 - página 5, intime-se a recorrente CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL para que se manifeste quanto à notícia de realização de acordo entre as partes, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010